Tribunal: STF
Processo: AI 421434
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Ausência de
prequestionamento. Questão não ventilada na decisão
recorrida.
Embora tenham sido interpostos os embargos de
declaração, os dispositivos constitucionais neles impugnados não têm
 pertinência com o mérito da questão. Deficiência na fundamentação.
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental a que se
nega provimento.